Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704377-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE IMÓVEL DIVERSO AO QUE GEROU O DÉBITO. NATUREZA INALTERADA. 1. As taxas condominiais, por constituírem despesas com a administração do ativo da empresa, se tratam de crédito extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial ou ao prazo de suspensão determinado. Precedentes do STJ. 2. Havendo a penhora de bem imóvel diverso daquele que gerou o débito condominial em execução não tem o condão de alterar a sua natureza extraconcursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, asseverando ser descabido o prosseguimento da penhora no caso dos autos, seja em razão de o juízo da recuperação judicial ter determinado a suspensão das ações e execuções em curso, seja porque o imóvel levado em penhora não é o gerador do débito condominial. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Santini Echenique, OAB/SP 249.651, e Rodrigo Trimont, OAB/SP 231.409. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, pois “A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.646.272/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018). No mesmo sentido, entre outras, a decisão proferida no AREsp 2307767, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/6/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Leonardo Santini Echenique, OAB/SP 249.651, e Rodrigo Trimont, OAB/SP 231.409. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012